Tribunal: TJSP
Processo: 2138629-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rejeição em primeiro grau - recurso da executada - alegação de que houve bloqueio de 100% de seu faturamento – inocorrência – compulsando os autos subjacentes, sequer foi proferido r. despacho determinando penhora de faturamento da empresa executada – o que houve na verdade foi o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias da devedora, em estrita ordem

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rejeição em primeiro grau - recurso da executada - alegação de que houve bloqueio de 100% de seu faturamento – inocorrência – compulsando os autos subjacentes, sequer foi proferido r. despacho determinando penhora de faturamento da empresa executada – o que houve na verdade foi o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias da devedora, em estrita ordem prevista pelo art. 835 do CPC – lamentável falta de atenção e leitura da executada e agravante às peças processuais dos autos - alegação de que a penhora recaiu em valores pertencentes a terceiro - não conhecimento – matéria já decidida em anterior recurso de agravo de instrumento, sendo desprovido - despacho mantido - recurso não provido, na parte conhecida.